Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-46.2022.8.11.0048
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000203-46.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO - CPF: 502.428.651-00 (APELANTE), RONALDO DA SILVA CORREA - CPF: 318.178.231-91 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ODARA DE QUADROS WEINMANN - CPF: 805.178.110-49 (ADVOGADO), JULIANA DE LORETO COLBEICH - CPF: 008.770.540-02 (ADVOGADO), SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NPROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DEDUZIDA EM JUÍZO – SENTENÇA GENÉRICA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável. Na espécie, verifica-se que não foram enfrentados na origem os argumentos deduzidos pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por RONALDO DA SILVA CORREA julgou improcedente os
EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados por RONALDO DA SILVA CORREA em face de BANCO DO BRASIL S.A., com o prosseguimento da execução em apenso até seus ulteriores termos e condenação da embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.

Por primeiro, diz que a sentença é nula. Alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; ausência de despacho saneador e produção de provas.

Alega que o apelado foi revel, o que presume, no seu entender, verdadeiras as alegações de fatos formuladas nos Embargos a Execução. A par disso, pugna pela produção de prova pericial.

No mérito, defende o direito a prorrogação do débito por ter demonstrado os inúmeros prejuízos suportados pela perda da produção (secas e queimadas) e a incapacidade de pagamento.

Reclama da cobrança de juros capitalizados mensalmente, o que leva, no seu entender, a descaracterização da mora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id 234033673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recurso de Apelação interposto por RONALDO DA SILVA CORREA julgou improcedente os
EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados por RONALDO DA SILVA CORREA em face de BANCO DO BRASIL S.A., com o prosseguimento da execução em apenso até seus ulteriores termos e condenação da embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de determinar o alongamento da dívida, bem como saber se é caso afastar a cobrança de capitalização de juros, necessidade de prova pericial e a descaracterização da mora.

Por primeiro, a preliminar de nulidade da sentença prospera.

Com efeito, transcreve-se a sentença:

“(...)

2. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados por RONALDO DA SILVA CORREA em face de BANCO DO BRASIL S.A., ambos qualificados.

2.1. O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais negativos. Se assim é, e não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas, passo, de imediato, à análise do mérito.

2.2. Conheço diretamente da matéria discutida in casu, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório.

Nesse aspecto, oportuna a assertiva da jurisprudência:

“A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.” (RTJ 115/789).

Ademais reconheço os efeitos da revelia, uma vez que a requerida deixou o prazo transcorrer, sem apresentar resposta. Assim, a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, na forma dos artigos 344 do mesmo código, e estes acarretam as consequências jurídicas apontadas na inicial.

Contudo, importante registrar que a revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto nos artigos acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando acima dela o livre convencimento do juiz a quem cabe examinar a prova dos autos (artigo 371 NCPC).

2.3. Quanto ao julgamento do mérito, outro caminho não há a não ser indeferir o pedido contido na inicial dos presentes embargos à execução.

2.4. Assim, o embargante não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, quando comentava o artigo 373, do antigo diploma processual civil, o qual conservou a mesma redação atual, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: (...)

2.5. Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem guarida.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados nos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados por RONALDO DA SILVA CORREA em face de BANCO DO BRASIL S.A., conforme fundamentação supra, determinado o prosseguimento da execução em apenso até seus ulteriores termos.

3.2. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC”.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Na espécie, verifica-se que não foram enfrentados na origem os argumentos deduzidos pelo embargante.

Nos dizeres do Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional (RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009)”.

No caso, a sentença é genérica, completamente desprovida de fundamentação. Nesse contexto, forçoso concluir que a sentença deixou de apreciar o pedido inicial tal como posto, consubstanciando-se
citra petita
.

A respeito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. QUESTIONAMENTOS AO LAUDO PERICIAL. FALTA DE ESCLARECIMENTO. REJEIÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA
. 1. É nulo o acórdão, por ausência de fundamentação, quando se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inteligência do art. 489, § 1.º, inciso I, do CPC/2015. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”. (STJ - AREsp: 1936510 MT 2021/0201221-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

“AGRAVO DE PETIÇÃO.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. O art. 489, § 1º, IV, do CPC determina que
não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória,
sentença
ou acórdão,
que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Embora não esteja o magistrado obrigado a enfrentar todos os argumentos de defesa, um argumento relevante a ponto de alterar substancialmente o teor do decidido não pode ser ignorado, sob pena de se configurar a nulidade da sentença por vício de fundamentação. Recurso provido”. (TRT-1 - AP: 01003892920165010050 RJ, Relator: GLAUCIA ZUCCARI FERNANDES BRAGA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quinta Turma, Data de Publicação: 07/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATOS BANCÁRIOS - IRREGULARIDADES - PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE - NULIDADE DA SENTENÇA.
É nula a sentença que não analisa todos os pedidos formulados pelas partes, devendo ela ser cassada, retornando os autos à primeira instância para que outra seja proferida
, com a apreciação das preliminares arguidas em sede de contestação. O Tribunal não pode conhecer originariamente de uma questão,
quando inexistiu sequer início de apreciação da matéria pelo juízo a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância
”. (TJ-MG - AC: 10145095403070002 Juiz de Fora, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença
determinando que outra seja proferida, com a análise de todos os pedidos postos em sede de Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024